Tribunal: TJDFT
Processo: 0766987-88.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. CANCELAMENTO DE VOO. ATRASO PARA EMBARQUE EM NOVO VOO E CHEGADA AO DESTINO. DANO MORAL. CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para: 1) condenar a empresa requerida a pagar ao autor a importância de R$ 294,90, referente aos danos materiais e 2) condenar a empresa ré a pagar ao autor a quantia de R$ 2.000,00, a título de indenização por danos morais.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Não foram apresentadas contrarrazões.
III. A controvérsia recursal cinge-se ao quantum arbitrado a título de dano moral.
IV. No caso, a parte autora contratou junto à empresa requerida transporte aéreo partindo de Londres para Brasília no dia 25/10/2022, às 08h40, contudo, a companhia aérea cancelou o voo referente ao primeiro trecho sem aviso prévio, tendo o autor que esperar 33 horas para embarcar no voo de reacomodação e somente chegar ao destino final com 24 horas de atraso, sem que a requerida tenha prestado qualquer auxílio material. Os documentos juntados pelo autor corroboram suas alegações (ID 48217368), nos termos do art. 373, I, do CPC.
V. O dano moral, na espécie, se configura pelo cancelamento do voo e tempo de atraso para chegar ao destino final, situação que extrapola o mero dissabor e caracteriza angústia e frustração aptas a violar direitos de sua personalidade, sendo passível de indenização.
VI. A fixação do quantum, conquanto se cuide de critério subjetivo, deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a situação do ofendido, o dano e sua extensão, a condição econômica das partes, sem que se descure da vedação ao enriquecimento sem causa, razão pela qual, em atenção à jurisprudência desta Turma Recursal, majoro os danos morais em R$ 4.000,00.
VII. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para majorar o quantum fixado a título de indenização por danos morais para R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Sem custas e honorários, a teor do art. 55, da Lei 9.099/95.
VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.